Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. PURGAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Não descaracteriza a mora a eventual irregularidade na cobrança de encargo acessório do contrato, como a taxa de juros. Isso em consonância ao REsp 1.061.530/RS e REsp 1.639.320/SP, ambos julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24/36 e 972/STJ).
3. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.